Tribunal: CARF
Processo: 14041.000305/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO CORRETORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre a comissão percebida pelos corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação prestados à imobiliária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000305/2009-96
ACÓRDÃO
9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007

Merece ser conhecido o recurso especial

rsos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.

PAGAMENTO DE REMUNER

prestados à imobiliária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
2
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por EMPLAVI REALIZACOES
IMOBILIARIAS LTDA. em face do acórdão de no 2201-009.036, proferido pela Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara desta Segunda Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao seu recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores pagos a título de vale-transporte, bem como determinar fosse a penalidade
calculada a partir da retroatividade benigna do disposto na Lei no 11.941/09.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNT

-
o 89).

CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e med

-

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
3

-

na.

dispositivos da Lei no

mora p
o
e 5o bené
r comparada com o que seria devida a partir do art. 32- A da
mesma Lei 8.212/91. (f. 164/165). – vide f. 164/165.
Dispositivo:

ind -
(f. 165)
Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 200/2014) suscitando haver
divergência interpretativa quanto às seguintes matérias:
No 01:

o 20).
No 02:

Às f. 274/278 acostado o despacho de “ [ ]
parcial
”
A recorrida apresentou contrarrazões (f. 353/365) pedindo a manutenção da
decisão recorrida, sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
4
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade.
Tanto no acórdão recorrido quanto no único paradigma indicado de no 2403-
002.285 descortinada uma mesma situação: corretores autônomos que recebem dos
compradores de imóveis valores referentes à comissão pela intermediação da venda. Em que pese
diante de fatos análogos, as conclusões foram diversas: enquanto no recorrido firmada a
responsabilidade das imobiliárias pelo recolhimento de contribuições sobre os pagamentos
efetuados pelos adquirentes dos imóveis diretamente aos corretores; no paradigma, em sentido
oposto, elidida tal responsabilidade.
De forma abstrusa, dito no acórdão paradigma que
[n]

– CTN ressalte-
– “ ” –

minha autoria, verbis:
(...)

-

explici

intuito de se cometer ato criminoso.

iniciativa PRIVADA.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
5

com as respectivas partes patronais sem a necessidade de declarar em GFIP.
Depreende-se, portanto, que chancelada uma suposta alteração do passivo, ao
“ ” decisium
recorrido pontuado que

– f. 178.
Conheço do recurso do sujeito passivo, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Da leitura do acórdão recorrido extrai-se

com o entendimento declinado no acórdão paradigma, os contratos seriam válidos, o que
culminou com o acolhimento das preliminares de nulidade da autuação.
“[ ]
-

d ”
Entretanto, com a devida vênia, a validade da transferência do pagamento da
comissão ao adquirente do imóvel é inapto afastar a modificação da responsabilidade tributária,
comprovada a existência de prestação de serviço dos corretores às imobiliárias, por força do
disposto no art. 123 do CTN.
Mister aclarar que “

-
-
” CARF. Acórdão 9202-009.659, Redator Designado de Pinho Filho,
sessão de 28 de julho de 2021).
Do relatório e do voto do acórdão recorrido explicitada a seguinte situação:

levantadas por meio de entrevista com dois empregados da RECORRENTE (fls. 18/19),
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
6
constatando evidencias que

corretores” 9
A RECORRENTE foi intimada a ap

.
Com isso, a autoridade fiscal concen

9 –

9
iscalizado.

. Assim, afi

proposta de compra,

co

-

54.
trabalho da auditoria-

empresa eventualmente cont
auditoria fiscal.
”

resposta, a RECORRENTE afirmou que (fl. 21):
57. -
empreendimentos info

- 9
Desta feit

consulta, tai -
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
7

ordem: 1) Pedido de Reserva e Proposta de Compra; 2) Controle de Andamento de
Proposta/Contrato; 3) Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda; 4) Outros
documentos.

arquivada na pasta do respectivo empreendimento, inclusive o docume
processo, ou seja, o Pedido de Reserva e Proposta de Compra.
Desta forma,

Documentos n° 0022008-emplavi (Anexo l).

clientes da RECORRENTE, tendo constatado o seguinte (fl. 27):
85. O

-se como representante da EMPLAVI.

outros documentos

Nesse
s
logomarca e o nome da EMPLAVI (Anexo 04 - fls. 86).

seguinte (fls. 28/29):
9

referidas propostas de compras e aquele informado pelas empresas supostam

os
r

(...)
96. -

-34 e CRECI-DF n° 8580.

-

citado no item anterior.
pela venda apresentou-se como corretor da EMPLAVI (Anexo 4 - fls. 2 a 6). Em
consulta a GFIP desta empresa constante dos bancos de dados da Previ
-
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
8

9

-

comprador e pelo corretor autor da venda (Anexo 3 - fls. 2).

99

(...)
Ao final do

exposto e dos documentos apurados pela auditoria fiscal (Anexos 01 a 10), -

-
decor

- -

o
etc..

ntratadas
(Anexo 1 - fls. 69 e 70). -

o

at

-

9 9

autoridade administrativa, cujo mandamento, no presente caso, foi seguido por esta
auditoria fiscal. (...)

ou a natureza

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
9

amento fiscal.

- 99

-

(...)

obtidos medi

– fls. 18/19).

fl. 19).

dicas contratadas.

Em verdade,

apresentava como representante da RECORRENTE (fl. 27).

-
isponibilizado
para cumprirem seu mister.

Contudo, quando intimada para apresentar os contratos firmados com as pessoas ju

”

(fls. 27/30), do qual transcreve-se o seguinte trecho:
9

por essas empresas faltaram com a verdade ao assumir a au

(...)
9 -se que a em
9

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
10

599.134.791-34 e CRECI-DF n° 8580.
9

unidade foi reali -
99

adquirente declar -
-
-

9
prestada pela suposta empresa de
-

comprador e pelo corretor autor da venda (Anexo 3 - fls. 2).

associativa.

. (f. 167/180, passim; sublinhas deste voto)
Os elementos trazidos evidenciam que os corretores atuavam em nome da imobiliária, sem deter a
indigitada autonomia que seria vislumbrada se estivéssemos, deveras, diante de uma relação associativa.
Confira-se, em igual sentido, precedente unânime proferido por esta eg. Câmara, em composição
ligeiramente diversa da que ora se apresenta:

RECURSO ESPECIAL. ART. 67 D
CONHECIMENTO.

colegiados.

-
.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.297 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.000305/2009-96
11
(CARF. Acórdão no 9202-010.748, Cons.a Rel.a RITA ELIZA
REIS DA COSTA BACCHIERI, sessão de 27 de junho de 2023)
Em igual sentido:

acerto para a transfer
em vista o disposto no art. 123 do CTN. (CARF. Acórdão no 9292-009.656, Cons. Rel. JOAO
VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Redator Designado Cons. MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, sessão
de 28 de julho de 2021)
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 378
DF CARF MF
Original